Tribunal: TCU
Processo: 004.440/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7830/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de pensão especial de ex-combatente das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.440/2020-0 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Eloa Nunes Benck (XXX.532.970-XX); Elsy Guntzel Ramos (XXX.954.590-XX); Helena Barros da Silva (XXX.662.950-XX); Hella Maas Peter (XXX.842.710-XX); Luiza Silva Zanandrea (XXX.889.200-XX); Mina Greth da Silva (XXX.280.600-XX); Nilza Barros Paz (XXX.571.600-XX); Susana da Silva Perrone (XXX.084.670-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (Vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.